Tribunal: TJSP
Processo: 1009157-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA COM RESTRIÇÃO DE USO DO SOLO – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A limitação administrativa, incidente sobre o bem imóvel de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA COM RESTRIÇÃO DE USO DO SOLO – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A limitação administrativa, incidente sobre o bem imóvel de titularidade da parte autora, é anterior à respectiva aquisição. 2. Incidência do Tema no 1.004, do C. STJ. 3. Boa-fé e vulnerabilidade econômica do sucessor, não reconhecidas. 4. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.